Tribunal: STF
Processo: RE 1530429
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, ementado nos seguintes termos:



    “REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXAS POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES PARA DOCUMENTOS ORDINÁRIOS. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. 



    1- O ensino, prestado por instituições privadas são prestações de serviço por delegação do poder público, uma vez que exploram atividades que, originariamente, caberiam ao Estado (artigo 209 da Constituição Federal). A autonomia universitária, disposta no artigo 207 da Constituição Federal, não se traduz em soberania das universidades, devendo estas se submeterem ao cumprimento das normas gerais da educação nacional. 



    2- Possibilidade de cobrança somente de anuidades e mensalidades, na forma da Lei nº 9.870, de 1999. Corroborando com o disposto, a Portaria nº 40, de 12/12/2007, do Ministério da Educação, em seu artigo 32, § 4º. 3- Dessa forma, observa-se que não há autorização para a cobrança por expedição de quaisquer documentos inerentes à vida academia dos discentes, sendo que as mensalidades são a única forma de remuneração dos serviços prestados, independentemente de serem ordinários ou extraordinários.



    4- Assim, verificam-se indevidas e ilegítimas as taxas cobradas a título de serviços que são diretamente relacionados com a prestação educacional, haja vista que já são remunerados pelo valor da mensalidade. Destarte, as cobranças estão em desacordo com as leis que regulam a prestação de serviços educacionais.



    5- Quanto ao pedido de danos morais e repetição de indébito, esta não merece modificação, ante a ausência de demonstração cabal de cobrança de valores, que ensejariam em danos morais ou materiais. 



    6- Remessa necessária conhecida e parcialmente provida, julgando parcialmente procedente a ação originária para obrigar a instituição de ensino em não cobrar de seus alunos quaisquer taxas/emolumentos referentes a serviços ordinários educacionais, possibilitando apenas a cobrança de taxas pela expedição de segunda via de documentos, limitadas à cobrança do valor de custo deles, mantendo-se no mais a improcedência dos pedidos formulados.”. (eDOC 120, p. 1-2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 207 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, defende-se que “outros serviços que não a expedição e registro de diploma sem características gráficas especiais, além de serviços administrativos tais como declarações provisórias de vínculo acadêmico, históricos escolares parciais e outras demandas que exijam a manutenção de pessoal específico para a realização dessas tarefas, podem ser cobrados à parte pela IES, haja vista a possibilidade de cobrança de taxa extraordinária por serviços educacionais que exijam a manutenção de pessoal específico”. (eDOC 169, p. 19)



    Afirma-se que “[n]ão existe a prática de cobrança abusiva ou indevida, devendo os serviços cobrados serem remunerados pelos alunos que os solicitam. conforme exposto nesta peça as cobranças encontram-se amparadas por Portarias e Pareceres do Ministério da Educação acerca do assunto”. (eDOC 169, p. 12)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.870/99 e Portaria nº 40, de 12.12.2007, do Ministério da Educação), assentou a impossibilidade de cobrança de taxas/emolumentos referentes a serviços ordinários educacionais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão impugnada:



    . 



    “Dentre as normas regulamentadores da atividade das instituições de ensino está a Lei nº 9.870, de 1999, que assim dispõe sobre a temática da decisão guerreada:



    Art. 1º O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. 



    (..) 



    § 7º Será nula cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição, necessário à prestação dos serviços educacionais contratados, devendo os custos correspondentes ser sempre considerados nos cálculos do valor das anuidades ou das semestralidades escolares. (Incluído pela Lei nº 12.886, de 2013).



    Corroborando com o disposto, a Portaria nº 40, de 12/12/2007, do Ministério da Educação, em seu artigo 32, § 4º, veja-se: 



    Art. 32. Após a autorização do curso, a instituição compromete-se a observar, no mínimo, o padrão de qualidade e as condições em que se deu a autorização, as quais serão verificadas por ocasião do reconhecimento e das renovações de reconhecimento.



    (...)



    § 4º A expedição do diploma e histórico escolar final considera-se incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição, não ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especiais, por opção do aluno. 



    Dessa forma, observa-se que não há autorização para a cobrança por expedição de quaisquer documentos inerentes à vida academia dos discentes, sendo que as mensalidades são a única forma de remuneração dos serviços prestados, independentemente de serem ordinários ou extraordinários.



    No caso em comento, tem-se como indevida a cobrança de documentos relacionados aos serviços educacionais, como histórico escolar e atestado de conclusão, essenciais para vida acadêmica, observando-se dos autos que a instituição de ensino apresentou tabela demonstrando a cobrança de taxas sobre tais serviços, restando abusiva e ilegal. 



    Assim, verificam-se indevidas e ilegítimas as taxas cobradas a título de serviços que são diretamente relacionados com a prestação educacional, haja vista que já são remunerados pelo valor da mensalidade. Destarte, as cobranças estão em desacordo com as leis que regulam a prestação de serviços educacionais”. (eDOC 120, p. 2-3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TAXA DE REGISTRO E/OU EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, em análise de recurso contra decisão de ação civil coletiva e utilizando-se das normas de regência, determinou às instituições de ensino que restituíssem, na forma simples, os valores cobrados de seus ex-alunos a título de taxa de registro e/ou expedição de diploma. 2. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1372243 ED-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 3.9.2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1084591 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 14.5.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente